Tribunal: TJSP
Processo: 1004220-03.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte coletivo – Assédio sexual ocorrido dentro de vagão de trem – Ato praticado por terceiro - Natureza da ocorrência estranha ao contrato de transporte – Equiparação a caso fortuito que afasta a responsabilidade objetiva da ré – Rompimento do nexo casual – Precedentes - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706758
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1004220-03.2019.8.26.0020, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante NATALIA BAPTISTA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004220-03.2019.8.26.0020 - São Paulo Voto no 42151
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42151
APEL.No: 1004220-03.2019.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO F.REG. NOSSA SENHORA DO Ó - 4a V.C.
APTE. : NATALIA BAPTISTA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos morais

Transporte coletivo Assédio sexual ocorrido dentro
de vagão de trem
Ato praticado por terceiro -
Natureza da ocorrência estranha ao contrato de
transporte Equiparação a caso fortuito que afasta
a responsabilidade objetiva da ré
Rompimento do
nexo
casual

Precedentes
-
Sentença
de
improcedência mantida Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 169/171, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MMa. Juíza de Direito Camila Sani
Pereira
Quinzani
que
julgou
improcedente
ação
de
indenização por danos morais ajuizada pela apelante.
Sustenta
a
recorrente,
em
síntese,
a
responsabilidade da recorrida no cenário dos fatos,
destacando a superlotação do trem e a omissão da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004220-03.2019.8.26.0020 - São Paulo Voto no 42151
O/AL/E/D/V/S
em garantir a segurança dos usuários de seus serviços,
facilitando assim a atuação de terceiro. Afirma que além
do assédio vivenciado ainda foi algo de olhares de outras
pessoas, o que fez aumentar o seu constrangimento. Alega
que o ato enquadra-se dentro dos riscos do negócio da
requerida, tendo havido flagrante falha na prestação de
seus serviços. Discorre sobre o dano moral experimentado
bem como sobre os critérios que entende devam nortear a
indenização. Prequestionando a matéria e juntando cópia de
julgados que entende pertinentes ao caso, pede o
provimento com o julgamento de procedência da ação (fls.
174/261).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
265/269), anotada a concessão da gratuidade da justiça à
recorrente a fls. 42.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A apelante ajuizou a presente ação em face
da apelada, sob o fundamento de que teria sido molestada
sexualmente por indivíduo em vagão de trem da Companhia
que fazia o sentido PALMEIRAS BARRA FUNDA, no dia
08.03.2018, por volta das 7h40m. Alega que sofreu enorme
constrangimento e trauma emocional pelos fatos narrados,
razão pela qual requereu a condenação da empresa em
indenização por danos morais.
Após a apresentação de defesa e réplica,
seguida de manifestações das partes em especificação de
provas, sobreveio a r. sentença ora hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004220-03.2019.8.26.0020 - São Paulo Voto no 42151
O/AL/E/D/V/S
Pois bem.
Cuida-se
de
contrato
de
transporte
de
pessoas cuja responsabilidade civil da empresa é de
natureza objetiva, quer se considere a incidência do
Decreto no 2.681/12, de 07/12/1912 e artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor, quer a orientação atual dos
artigos 735 e seguintes do Código Civil vigente.
Assim, não há que se perquirir pressuposto
relativo à culpabilidade, bastando que concorram os
pressupostos referentes ao fato, ao dano e ao nexo de
causalidade.
Nessa linha, tem o transportador a obrigação
de levar, são e salvo, o passageiro até o local de seu
destino, sendo afastada apenas pelo caso fortuito, força
maior ou culpa exclusiva da vítima, causas excludentes de
sua responsabilidade por levarem ao rompimento do nexo
causal.
Ora, no caso, em que pese o ato ser digno de
desprezo, cuida-se de fato de terceiro, inteiramente
estranho ao contrato de transporte, o qual não guarda
qualquer relação com as atividades da empresa-ré, sendo
ainda imprevisível e inevitável, equiparando-se ao caso
fortuito, o que afasta a responsabilidade, dado o
rompimento do nexo de causalidade.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATO
LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004220-03.2019.8.26.0020 - São Paulo Voto no 42151
O/AL/E/D/V/S
INTERIOR DE UMA COMPOSIÇÃO DE TREM
DO METRÔ PAULISTA - AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA - FATO
EXCLUSIVO
DE
TERCEIRO
E
ESTRANHO

AO
CONTRATO DE TRANSPORTE - PRECEDENTES DO
STJ. INCONFORMISMO DA AUTORA.
1. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, não há responsabilidade
da empresa de transporte coletivo em
caso
de
ilícito
alheio
e
estranho
à
atividade de transporte, pois o evento é
considerado caso fortuito ou força maior,
excluindo-se, portanto, a responsabilidade
da empresa transportadora. Precedentes do
STJ.
2. Não pode haver diferenciação quanto ao
tratamento da questão apenas à luz da
natureza dos delitos.
3. Na hipótese, sequer é possível imputar à
transportadora eventual negligência, pois,
como restou consignado pela instância ordinária, o autor do ilícito foi identificado e detido pela equipe de
segurança da concessionária de transporte
coletivo, tendo sido, inclusive, conduzido
à Delegacia de Polícia, estando apto,
portanto, a responder pelos seus atos penal
e civilmente.
4. Recurso especial desprovido.
(REsp 1748295/SP
Rel. Min. Luis Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004220-03.2019.8.26.0020 - São Paulo Voto no 42151
O/AL/E/D/V/S
Salomão Quarta turma 13..12.2018).
No mais, anote-se que conhecida a adoção
pela requerida de constantes medidas preventivas para
inibir e punir os autores de condutas como a presente.
Assim, em suma, em vista de todas essas
considerações, de rigor a manutenção da sentença de
improcedência da ação por seus próprios fundamentos,
anotando-se que não violou nenhum dispositivo legal,
notadamente aqueles prequestionados no apelo.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR